Tribunal: TJMT
Processo: 1020279-12.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020279-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), ROSELI MARIA LOCATELLI ALBARELLO - CPF: 223.192.980-53 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SCHMITZ - CPF: 409.635.600-00 (ADVOGADO), LUIS ALFREDO LOCATELLI ALBARELLO - CPF: 918.263.650-87 (ADVOGADO), DOUGLAS JOEMAR MACHADO DE MORAES - CPF: 003.360.900-48 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SCHMIDT - CPF: 032.291.440-07 (ADVOGADO), ROBERTO REIS - CPF: 020.885.610-21 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0006-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II - Sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo passivo da ação originária.

III - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO BULLS LTDA, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP, LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de nº 1005982-83.2020.811.0037, manejado por NEUSA CECÍLIA WESSNER, deferiu o pedido de inclusão das agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de desvio patrimonial e, na mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, para atingir os bens dos sócios.

Para tanto, as agravantes alegam que não há provas que evidencie a formação de grupo econômico, pois as empresas supostamente participantes do grupo i) não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários DIFERENTES; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.

Asseveram que as empresas demandadas não preenchem os requisitos para a configuração do grupo econômico e que não é o caso de reconhecimento da sua formação em sede de cognição sumária, sob pena de violação de princípios constitucionais basilares do direito, dentre eles o contraditório e a ampla defesa, mormente quando não apresentados documentos capazes de comprovar a dilapidação patrimonial e confusão alegada.

Ponderam que a única dilapidação patrimonial existente decorre de constrições indevidas em demandas cautelares e/ou executivas chanceladas ilegalmente pelo juízo de base, em evidente excesso de poder e abuso de direito.

Aduzem que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador da medida.

Verberam que a decisão agravada foi proferida em flagrante violação ao procedimento específico estabelecido pelo CPC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para só então incluir as agravantes no polo passivo da demanda e determinar a constrição de seus bens.

Por fim, afirmam que não há risco de irreversibilidade da medida, vez que, caso seja reconhecida a responsabilidade das agravantes, as ordens de constrição poderão ser imediatamente reestabelecidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 59726469).

Contrarrazões da parte agravada à id. 63858978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de inclusão das agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de desvio patrimonial e, na mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, para atingir os bens dos sócios.

Pois bem.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram.

A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração
, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso em exame, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e acolher a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo passivo da demanda de origem, com a consequente expropriação de seus bens.

É que, ao contrário do que alegam as agravantes, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que, às vésperas do pedido recuperacional formulado pela Indiana Agri em 08.04.2020, que restou indeferido pela utilização indevida do instituto com o intuito de fraudar credores, houve intensa movimentação patrimonial entre as agravantes, a empresa Indiana Agri e seu sócio proprietário, Alex Pereira, sempre em benefício de familiares deste último, dentre eles a sua convivente e a sua mãe, também aqui agravantes, além de pessoas com poderes de administração sob a sua empresa, o que, por si só, já corrobora o acerto da decisão.

Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão que indica as transações suspeitas realizadas por Alex Pereira e Indiana Agri, que envolvem as agravantes, antes de formular o pedido de recuperação judicial, evidenciando a probabilidade do direito que autorizou o deferimento da medida em favor da agravada:

“(...) em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.

O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.

Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira
”.

Ademais, os documentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões também apontam que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais e seu sócio proprietário, Alex Pereira, poucos dias antes do protocolo da ação recuperacional em que consta um rol de débitos que ultrapassa a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), realizaram diversas transações financeiras e algumas delas favoreceram diretamente a genitora e a esposa de Alex, além de pessoas ligadas à administração das empresas que formam o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

A Escritura Pública de Compra e Venda acostada à id. 63858980 - Pág. 2 confirma que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, apenas 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, vendeu a totalidade do seu Complexo Industrial localizado na cidade de Sorriso-MT, matrícula 12.336, para a Empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, que tem como sócia administradora a requerente, Lourdes Iara Piccoli, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões).

Na mesma data (02.04.2020), Alex Pereira vendeu para Mauro Edson Menezes de Oliveira e Andrea Regina Melchior de Oliveira, o imóvel de matrícula 17.999, do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), consoante Escritura Pública de Compra e Venda carreada à id. 63858984 - Pág. 2.

Ainda em 02.04.2020, a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, vendeu para a genitora de Alex Pereira, Sra. Lourdes Iara Piccoli, ora agravante, a totalidade do imóvel da matrícula 11.553 do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), consoante escritura acostada à id. 63858989 - Pág. 2.

O sócio proprietário da empresa Indiana Agri, Alex Pereira, ainda vendeu nesse mesmo dia o imóvel de matrícula 18.038 do CRI de Primavera do Leste-MT pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme demonstra a escritura de id. 63858990 - Pág. 3, e também o imóvel registrado sob a matrícula 1775 do CRI de Novo São Joaquim/MT (id. 63862960 - Pág. 2), à sua própria esposa, ora agravante.

Um dia depois (03.04.2020), a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli outorgou Procuração Pública conferindo amplos poderes a Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, esta última testemunha da união estável celebrada entre Alex Pereira e a agravante Thassia Christina Duarte de Oliveira, pelo prazo de dois anos (id. 63858985 - Pág. 2).

Alex Pereira ainda vendeu a totalidade de suas cotas sociais na empresa agravante Chicago Corretora de Cereais à sua convivente Thassia Christina Duarte de Oliveira (id. 63862969), bem como transferiu a ela a empresa Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais, conforme mencionado na decisão recorrida.

Em suas contrarrazões, a agravada ainda denuncia o sumiço de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) das contas bancárias da empresa Indiana Agri, apurados quando da propositura da ação recuperacional, já que o bloqueio via Bacenjud realizado em outra demanda executiva resultou negativo, em face da insuficiência de saldo para quitar o débito.

Este conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa Indiana Agri, da qual Alex Pereira, marido/convivente da agravante Thassia Christina Duarte de Oliveira e filho da requerente Lourdes Iara Piccoli é sócio proprietário, sugere a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a inclusão das agravante no polo passivo da demanda de origem.

De outra feita, além de evidências de fraude contra credores, há indícios suficientes da existência de confusão patrimonial entre as agravantes, o empresário Alex Pereira e a empresa Indiana Agri. Isso porque, na procuração carreada à id. 63858988 - Pág. 3, Alex Pereira se intitula sócio, proprietário e administrador das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda, Indiana Nutrição Animal Ltda e Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e, inclusive, assina o documento representando todas elas, ao tempo em que confere poderes para representá-lo à Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua esposa/convivente.

Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada em fortes indícios de esvaziamento patrimonial, evidente o perigo de dano, diante do risco de desvio e ocultação de bens por parte das empresas, sócios e administradores que fazem parte do grupo econômico reconhecido pelo magistrado de base.

Desse modo, sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo passivo da ação originária.

Aliás, não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFERIMENTO DA TUTELA PARA DEFERIR A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. CONSOANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EMBORA CONSTITUA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, É ADMITIDA QUANDO FICAR CARACTERIZADO DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. A LEI PROCESSUAL EM VIGOR NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (TJ/RJ, Agravo de Instrumento nº 0065565-13.2017.8.19.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. César Felipe Cury, j. 21.03.2018) (g.n.)

Portanto, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020